Tribunal: TJMT
Processo: 1024770-88.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024770-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERUSA BRIDI - CPF: 924.319.841-68 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. - CNPJ: 44.191.666/0001-40 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Recorrente:
Gerusa Bridi

Recorridas:
Jabiru's Viagens e Turismo Ltda. – Me. Operadora e Agência de Viagens Tur Ltda. Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM – NEGATIVAÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome da consumidora em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, tendo em vista o cancelamento do contrato relativo ao pacote de viagens contratado que originou o débito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Recorrente:
Gerusa Bridi

Recorridas:
Jabiru's Viagens e Turismo Ltda. – Me. Operadora e Agência de Viagens Tur Ltda. Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gerusa Bridi
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença
(Id. 188326184)
:
julgou parcial procedente os pedidos da exordial, para fixar a multa de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal contrato pactuado, com a restituição do saldo remanescente, que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 188326185): requer a reformada da sentença a quo, para que seja fixado valor de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id 188326187):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Recorrente:
Gerusa Bridi

Recorridas:
Jabiru's Viagens e Turismo Ltda. – Me. Operadora e Agência de Viagens Tur Ltda. Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Colendos Pares;

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para fixar indenização a título de danos morais.

Do resumo dos fatos a autora alega que adquiriu um pacote de viagem para ela e seus familiares,
totalizando R$ 3.559,56
(três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Todavia por motivo de força maior, visto que realizaria um procedimento cirúrgico
à
época da viagem, solicitou o cancelamento, e o reembolso dos valores pagos, entretanto a autora não concordou com o valor da cláusula de quebra contrato, assim propôs a presente demanda, tendo seu pedido em parte deferido, para cancelar o pacote de vigem e fixar
multa de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal pela quebra do contrato pactuado, e a restituição do saldo remanescente.

Em sede de recurso a autora aduz que mesmo com o cancelamento do contrato, a empresa recorrida insiste em manter seu nome negativado nos órgão de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 2.847,68 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos),
que aduz ser indevida, pois o contrato foi rescindido.

No caso em análise, em consulta efetuada por meio do sistema BOA VISTA SCPC BRASIL verificou-se que a negativação apontada ainda persiste e assim como a autora
não possui restrições anteriores
ao apontado nos autos.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. CANCELAMENTO DO CONTRATO MANTIDO COM A AGÊNCIA DE VIAGENS DEVIDAMENTE COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 361,46, disponibilizada em 22/06/2019, vencida em 04/05/2019 por obrigação considerada indevida, haja vista que restou devidamente comprovado nos autos o cancelamento do contrato relativo ao pacote de viagens contratado com a CVC Viagens, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova desse fato. 3.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Resta introversa o cancelamento dos serviços de aquisição de pacote de turismo e passagens aéreas e a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, a responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço, a negativação decorrente da cobrança de serviços cancelado e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir razão à autora.
Diante dessa negativa, caberia à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de prova negativa.” 4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão da parte autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste contrato, exclusivamente. b) Condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1000464-58.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Portanto ante o cancelamento contratual,
findando
a obrigação entre as
partes, é indevida
a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a parte recorrida deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Impende salientar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência dos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.c 1.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2
. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes
. 2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Este é também o entendimento das Turmas Recursais, de que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova
.

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da
Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito,
sem a existência de negativação preexistente,
gera dano moral “in re ipsa”.
Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, que por desídia da parte recorrida, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
o qual
fixo em R$8.000,00 (oito mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de condenar a empresa ao pagamento de
R$8.000,00
(oito mil reais) a título de danos morais, em favor da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024